Tribunal: TJMT
Processo: 0008496-27.2014.8.11.0040
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALTER APARECIDO PERUZI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 108256/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: MULTA AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO. VENCIDA. DESMATE IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA GRAVÍSSIMA. MULTA. DESPROPROCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. APELO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões invocadas pelas partes, se à vista das circunstâncias fáticas dos autos, já possuir elementos suficientes para proferir sua decisão, fundamentando as razões de decidir com base nesses elementos.
A realização de desmatamento, ainda que dentro da totalidade do quantitativo autorizado pelo Órgão Ambiental, mas feita após a vigência da Autorização de Desmatamento, caracteriza desmate sem autorização, sujeitando, assim, o infrator às medidas administrativas aplicáveis ao ilícito.
Fixada a multa no patamar mínimo, não há que se falar em desproporcionalidade e falta de razoabilidade.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
VALTER APARECIDO PERUZI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALTER APARECIDO PERUZI em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 8496-27.2014.811.0040, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, em que se almejava o reconhecimento da nulidade do auto de infração que originou a CDA n. 20112031, então, executada.
Nas razões recursais, a fls. 215/256, o apelante arguiu a nulidade da sentença, sob o fundamento do cerceamento de defesa, por ter o feito sido julgado antecipadamente, sem que se tivesse oportunizada a produção da prova requerida nos embargos.
Alega a ausência de fundamentação, porque a sentença não observou o disposto no art. 489, § 1o, e incisos do CPC/15.
Sustenta a nulidade do auto de infração e do processo executivo, por ausência de motivação, pelo fato de que a lavratura do auto de infração que gerou a CDA está dissociada da verdade dos fatos, pois consigna a ocorrência do desmate de 220 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental, em que pese emitida autorização pelo IBAMA para o desmate de 3.088 hectares.
Afiança, outrossim, a desproporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, pelo fato do desflorestamento ter respeitado os limites impostos pela legislação, preservando a área de reserva legal e de preservação permanente.
Diz que não houve transgressão a norma ambiental, que não existe dano ao meio ambiente e por isso, a multa aplicada de natureza gravíssima, carece de proporcionalidade e razoabilidade, se mostrando excessiva, a caracterizar a natureza confiscatória.
Assenta que gozava de autorização para o desmate de 100 hectares, ficando descoberto 120 ha, que deixou de desmatar no ano de 2000, para fazê-lo em 2001, não tendo ultrapassado a área total de desmatamento, a punição seria por infração de natureza leve ou simples advertência.
Aduz que o valor da multa deve ser fixado tomando a dimensão da área desmatada ou queima de forma ilegal, e que não ultrapassou a área da qual possuía autorização para desmate, inexistindo ilegalidade.
Advoga a possibilidade de redução da multa, e ao arremate, requer seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento, e ainda, a nulidade do auto de infração, e no mérito, a redução da multa aplicada para infração de natureza leve, com a exclusão dos juros correspondentes.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 259/264, o apelado rechaça as preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença. No mérito, contrapondo-se as razões do apelo, pede pelo seu desprovimento ante a legalidade da autuação.
Desnecessária intervenção ministerial na forma da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução de multa ambiental inscrita em dívida ativa referida na CDA n. 20112031, objetivando a declaração da nulidade do título executivo extrajudicial, e, por consequência, do feito executivo.
Os embargos foram julgados improcedentes, ao fundamento da ausência de nulidade. Eis o decreto judicial, no ponto:
[...]em que pese o embargante alegar que possuía autorização para o desmate pelo qual foi autuado, uma vez que possuía autorização para desmate de 996 ha no ano de 2000 e 100 ha no ano de 2001, fato é que o desmate se deu em 220 ha (fl. 70), sendo que desses 220 ha, realmente o embargante foi acobertado pela autorização n. 12968 (fl. 113) de 100 ha, eis que devidamente autorizado.
Porém, quanto aos outros 120 ha, entendo que não há qualquer irregularidade na autuação.
Isso porque, o desmate de 220 ha foi realizado no ano de 2001, sendo que em que pese a totalidade do desmate esteja dentro da soma prevista na autorização para desmatamento, foi realizado fora do prazo previsto, uma vez que referidos 120 ha deveriam ter sido desmatados no ano de 2000 e não em 2001.
Assim, fato é que houve sim o dano ambiental previsto nos artigos 99, III e 106, III da Lei n. 38/95, conforme alhures exposto.
[...] POSTO ISTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, a fim de extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC [...].
Insurge-se, então, o embargante, ora apelante.

1.Nulidade da sentença – Cerceamento de Defesa
Nas razões do apelo, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter o feito sido julgado antecipadamente, sem que se tivesse oportunizada a produção da prova requerida nos embargos.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
No caso dos autos, a farta prova documental produzida nos autos dispensa a produção de qualquer outro elemento de prova, notadamente o depoimento pessoal e a inquirição de testemunhas, que pouco poderia contribuir para a solução do conflito, uma vez que o objetivo é comprovar fatos controvertidos e relatar a respeito do fatos relevantes, o que, no caso, pouco acrescentaria a resolução da lide, já que a comprovação quanto a existência de autorização legal para limpeza da área, não prescinde de testemunha e perícia, e a anulação do processo por tal fundamento, com certeza, incorreria em entrave a demanda, e manifesto prejuízo às partes.
Como se sabe a anulação de decisão por cerceamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief, não demonstrado no caso.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DA EXATA METRAGEM DA ÁREA – LAUDO CONCLUSIVO, PRECISO E ELUCIDATIVO DA QUESTÃO – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADA A SENTENÇA.
1. A ausência de manifestação da Apelante quanto um mero ato de perito judicial, por si só, não configura ato capaz de ensejar cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, uma vez que à parte foi-lhe dada oportunidade para participar de toda a produção de prova pericial.
[...]
4. Ausência de manifestação da Apelante acerca de um mero ato pericial, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não torna a perícia nula ou a decisão judicial proferida posteriormente, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
5. Preliminar rejeitada.
[...]8. Recurso de Apelação DESPROVIDO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICADA a sentença. (N.U 0021328-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019).
Diante disso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

2.Ausência de Fundamentação.
Assevera que a sentença recorrida não observou o disposto no art. 489, § 1o [1], do CPC/15, porque foi autuado por desmate sem a devida autorização do órgão ambiental, em que pese demonstrado que estava amparado autorização expedida pelo IBAMA.
Razão não lhe assiste, isto porque a sentença vergastada pontuou que a autuação foi lavrada pelo fato de que o desmate foi realizado por negligencia do autuado, quando já não mais era válida a autorização expedida pelo Órgão ambiental, cuja infração administrativa, justifica o arbitramento da penalidade pecuniária.
Outrossim, o julgador não está obrigado a responder todas as questões invocadas pelas partes, se à vista das circunstâncias fáticas dos autos, já possuir elementos suficientes para proferir sua decisão, fundamentando as razões de decidir com base nesses elementos.
Por isso, rejeito também, referida preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A questão posta em pauta cinge-se em aquilatar se o desflorestamento realizado fora do prazo da autorização para desmatamento constitui infração administrativa ambiental, passível de penalização.
Consta dos autos que o apelante foi autuado por meio do Auto de Infração n. 13229, por infringência ao art. 53 da LCE n. 38/95[2], pelo desmate de 220 ha, sem autorização do órgão ambiental.
A conduta fora classificada como infração de natureza gravíssima, sendo-lhe, por isso, aplicada a penalidade administrativa de multa equivalente a 700UPF/MT, e após recurso administrativo, minorada para 500UPF/MT, por ter sido reduzida a dimensão da área desflorestada para 120 hectares.
O apelante combate a autuação, sustentando a ausência de transgressão à norma ambiental, que não existe dano ao meio ambiente, porque o desmate ocorreu nos limites da autorização concedida, já que não se extrapolou a totalidade da área permitida, e advoga a desproporcionalidade da penalidade aplicada.
Deveras, quanto às infrações administrativas, assim dispõe o Código Ambiental Estadual (LCE n. 38/95)
Art. 95 Para os efeitos deste Código, considera-se infração toda ação ou omissão, voluntária, que importe em inobservância das normas previstas nesta Lei Complementar e demais atos normativos, editados e destinados à sua implementação.

Conquanto haja cobertura para o desmatamento, o foi fora do termo fixado na autorização concedida, ou seja, fora do prazo permitido, o que, à evidência, configura infração ambiental ante a inobservância das normativas estabelecidas pelo órgão ambiental, haja vista que não se pode conceder um crédito ao proprietário pelo fato de não ter desmatado o quantitativo permitido no período de vigência do ato autorizativo.
Ora, a parcela do desmate, ainda que dentro da totalidade do quantitativo autorizado, mas feita após a vigência da concessão do órgão ambiental, e despido do pedido de renovação da licença, caracteriza desmate sem autorização, sujeitando, assim, às medidas administrativas aplicáveis ao ilícito.
Nesse sentido:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória.(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — AUTO DE INFRAÇÃO — DANO AO MEIO AMBIENTE — DESMATAMENTO — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA.PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL – MT LEGAL — ADESÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — MULTA — REDUÇÃO — INAPLICABILIDADE.
A autorização para desmatamento vencida há mais de doze (12) anos e expedida para área diversa daquela em que foi constatado o dano ambiental não é documento hábil à desconstituição de Auto de Infração ambiental.
A adesão ao Programa Mato-Grossense de Regularização Ambiental Rural – MT Legal, de acordo com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 343, de 24 de dezembro de 2008, e o Decreto no 2.238, de 13 de novembro de 2009, deveria ser feita espontaneamente pelo interessado, que atendesse aos critérios técnicos previamente estabelecidos, até o dia 16 de novembro de 2012. Aquele que não aderiu ao Programa – MT Legal nos prazos e condições estabelecidos não tem direito aos benefícios nele previstos, a exemplo da redução de noventa por cento (90%), sobre o valor da multa aplicada (artigo 48, § 2o, do Decreto no 2.238, de 13 de novembro de 2009).
Recurso não provido.(N.U 0000393-36.2013.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Assim, sendo, constatado o desmate, sem a competente autorização, caracterizada esta a infração administrativa, sujeita as seguintes sanções:
Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa
III- redução de atividade
IV – embargo
[...]

Dessarte, a penalidade de advertência, consoante art. 105 do sobredito Código[3], não são aplicáveis aos casos de natureza grave ou gravíssima.
Com efeito, o desmatamento é classificado como infração grave, nos termos do art. 99, III, da LCE n. 38/95, por configurar, atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, despida da competente licença.

Art. 99. As infrações classificam-se em:
I – leves: assim consideradas as esporádicas, que não causem riscos de danos à saúde pública, à flora e à fauna, nem provoquem alterações sensíveis nas condições ambientais;
II – graves: as continuadas, que causem sério risco à incolumidade da saúde pública, à fauna e à flora; as que representem desobediência à norma expressa de proteção ambiental ou causem efetiva degradação ambiental ou ainda, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade em desacordo com as restrições ou condicionantes da respectiva licença ambiental;
III – gravíssimas: as que causem significativo dano à saúde pública ou ao meio ambiente, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente sem a competente licença ambiental, bem como a desobediência a determinação expressa de autoridade ambiental.

A valer, o valor da multa é determinado conforme a natureza da infração, como se infere:
Art. 106 Salvo disposição em contrário, a pena de multa consistirá no pagamento do valor correspondente a:
I – nas infrações de natureza leve – de 10(dez) UPF-MT a 100(cem) UPF-MT;
II – nas infrações de natureza grave – de 101(cento e uma) UPF-MT a 500(quinhentas) UPF-MT;
III – nas infrações de natureza gravíssima – de 501(quinhentas e uma) UPF-MT a 1000(mil) UPF-MT.
§ 1o O índice a ser aplicado nas infrações constantes deste artigo será a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT mensal ou outro índice que venha a substitui-lo.
§ 2o Nas hipóteses de pesca, desmatamento e queimadas ilegais, o valor da multa será fixado considerando-se, respectivamente, o peso e quantidade do pescado e a dimensão da área desmatada ou queimada.

No caso em pauta, a multa foi fixada no patamar mínimo, não havendo que se falar em desproporcionalidade e falta de razoabilidade.
Quanto aos consectários legais, pede pela sua exclusão, todavia, os encargos fazem parte da atualização da Certidão de Dívida Ativa, não apontando, o apelante, onde estaria o excesso dos juros e da correção.
Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
[2] Art. 53 O desmatamento no Estado de Mato Grosso fica condicionado à obtenção da Licença Ambiental Única - LAU, expedida pela SEMA.
[3]